Tribunal: TJES
Processo: 5002929-74.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002929-74.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HIGOR ROQUE OVANI e outros

APELADO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA PELA INTERNET EM MARKETPLACE. CANCELAMENTO UNILATERAL DA TRANSAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ESTOQUE E SUSPEITA DE IRREGULARIDADE DO VENDEDOR. ESTORNO INTEGRAL E IMEDIATO DO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO FORÇADO DA OFERTA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. PEDIDOS AUTORAIS IMPROCEDENTES.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelações cíveis interpostas por AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e HIGOR ROQUE OVANI contra sentença que, em Ação de Cumprimento Forçado de Oferta cumulada com Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a entrega de ar-condicionado adquirido em plataforma digital e condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais. A ré sustenta ilegitimidade passiva, impossibilidade de entrega do produto vendido por terceiro, estorno integral do valor pago e inexistência de dano moral. O autor recorre apenas para majorar a indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de marketplace responde pelo cumprimento forçado da oferta após cancelamento da compra por ausência de estoque do vendedor terceiro, com restituição integral do valor pago ao consumidor; e (ii) estabelecer se o cancelamento da compra, seguido de estorno imediato, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A repetição de argumentos já deduzidos em peças anteriores não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso apresenta fundamentos capazes de impugnar a decisão recorrida e demonstrar o interesse na sua reforma.
4.
A plataforma digital atua como marketplace, funcionando como intermediadora entre consumidor e vendedor terceiro, circunstância que evidencia que o produto objeto da compra era comercializado por fornecedor independente.
5.
O cancelamento da compra ocorreu em razão da indisponibilidade de estoque do vendedor parceiro e da identificação de irregularidade na cobrança de frete fora do sistema, circunstância que justificou a intervenção da plataforma para proteção do consumidor.
6.
O estorno integral da quantia paga foi realizado poucos dias após a transação, restituindo-se imediatamente o valor ao consumidor e restabelecendo-se o status quo ante da relação contratual.
7.
A imposição de cumprimento forçado da oferta após a devolução integral do preço acarretaria enriquecimento sem causa do consumidor, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
8.
O cancelamento da compra com restituição célere do valor pago configura mero inadimplemento contratual, incapaz de gerar dano moral quando inexistente retenção prolongada de valores, exposição vexatória ou violação a direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
10.
A restituição imediata do valor pago pelo consumidor em compra realizada em marketplace resolve o contrato e impede a imposição de cumprimento forçado da oferta quando comprovada a inexistência de estoque do produto.
11.
A entrega do bem após o estorno integral do preço configura enriquecimento sem causa do consumidor.
12.
O cancelamento de compra pela internet, acompanhado de devolução célere do valor pago e sem repercussão relevante na esfera da personalidade, caracteriza mero inadimplemento contratual e não gera dano moral.
Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 884; CDC, arts. 14, 30 e 35.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.374.883/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.03.2019; TJSP, Apelação Cível 1014690-62.2024.8.26.0006, Rel. Des. Rômolo Russo, j. 26.10.2025; TJPE, AC 0001276-77.2023.8.17.2470, Rel. Des. Marcelo Russell Wanderley, j. 19.05.2025; TJPR, ApCiv 0013613-58.2022.8.16.0014, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 05.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela empresa requerida e julgar prejudicado o recurso interposto pelo autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002929-74.2023.8.08.0014

APELANTE/
APELADO
: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

APELADO/APELANTE:
HIGOR ROQUE OVANI

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Ambas as partes suscitam, em contrarrazões, o não conhecimento do recurso adverso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando a repetição de teses anteriores sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

No caso em apreço, embora as peças recursais repisem teses já apresentadas, é perfeitamente possível extrair delas o inconformismo com a conclusão do juízo
a quo
. A ré confronta a condenação à entrega do bem e ao pagamento de danos morais, enquanto o autor questiona especificamente o valor da condenação.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da petição inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC/1973. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PELA REFORMA DA SENTENÇA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a repetição de argumentos trazidos na contestação não implica, por si só, a violação do princípio da dialeticidade, desde que conste na apelação os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o interesse pela reforma da sentença.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.374.883; Proc. 2013/0100548-0; PR; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/03/2019; DJE 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DESASTRE AMBIENTAL VAZAMENTO DE ÓLEO NO CAMPO DO FRADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA DANO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES; Apl 0016239-53.2012.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/06/2019; DJES 26/06/2019)

Assim,

REJEITO
as preliminares.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de apelação cível interpostos por
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
e
HIGOR ROQUE OVANI
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da Ação de Cumprimento Forçado de Oferta cumulada com Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) determinar que a ré entregue ao autor um ar-condicionado modelo Split Hi Wall LG Dual Inverter Voice 9000 BTUs, no prazo de 30 dias; e (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (evento 12208628), a
AMAZON
sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva, por atuar meramente como
marketplace
, sendo a venda realizada por vendedor independente (REFRIGICE LTDA); (ii) a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, ante a ausência de estoque e o fato de não deter o produto; (iii) a ocorrência de estorno integral do valor pago pelo consumidor ainda na via administrativa (14/03/2023), o que tornaria a entrega do bem um enriquecimento sem causa do autor; e (iv) a inexistência de danos morais indenizáveis, tratando-se de mero inadimplemento contratual. Pugna pela reforma integral da sentença.

Por sua vez, o autor
HIGOR ROQUE OVANI
interpôs apelação (evento 12208621) objetivando, exclusivamente, a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 13.020,00, além da majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à análise conjunta, dada a proximidade entre as matérias.

Cinge-se a controvérsia em aferir a responsabilidade da operadora de
marketplace
(Amazon) pelo cancelamento unilateral de compra de ar-condicionado realizada pelo autor, que alega ter sido vítima de uma tentativa de fraude (cobrança de frete adicional) por parte do vendedor independente parceiro da plataforma.

Após detida análise dos autos, concluo que a r. sentença merece reforma integral.

De plano, registro que a requerida atua como
marketplace
, servindo de vitrine virtual para vendedores terceiros. Isso posto, extrai-se da própria narrativa autoral que o cancelamento do pedido nº 702-6679204-8982630 ocorreu pela ausência de estoque do vendedor "REFRIGICE LTDA", tendo a plataforma agido para proteger o consumidor ao identificar a irregularidade na cobrança de frete por fora do sistema.

Ponto crucial da lide, devidamente comprovado pela requerida (evento 12208585), é o fato de que o
estorno integral da quantia paga (R$ 1.006,00) foi efetivado em 14/03/2023
, poucos dias após a compra. Nesse cenário, impor à requerida a entrega forçada do bem após a devolução do dinheiro significaria chancelar o
enriquecimento ilícito
da parte autora. O consumidor receberia o produto sem qualquer contraprestação financeira, o que é vedado pelo art. 884 do Código Civil. No caso em análise, o cancelamento com a restituição imediata do valor resolve o contrato e retorna as partes ao
status quo ante
.

Quanto aos alegados
danos morais
, entendo que a situação não ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano. A requerida agiu com diligência ao processar o estorno célere do numerário, evitando prejuízo financeiro ao autor após a detecção do erro de estoque/possível fraude do parceiro. Não houve exposição vexatória, retenção indevida de valores por longo período ou violação a direitos da personalidade.

Em casos análogos, não é outro o entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios, conforme se observa a seguir:

PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Ausência de intimação para manifestação sobre o documento encartado. Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio
pas de nullité sans grief
. Prejuízo não demonstrado. Tese afastada. Prestação de serviços. Compra

e venda pela internet (marketplace). Ação cominatória c. C. Indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo. Pretensão ao cumprimento forçado da oferta, mercê do cancelamento

unilateral da compra

de smartphone novo, com estorno imediato. Desacolhimento. A
prova carreada revela que o cancelamento

se deu por erro de processamento/integração, com estorno integral e célere, sem retenção de numerário, sem cadastro negativo, sem prova de indisponibilidade de bens essenciais ou de exposição vexatória
. Inexistente demonstração robusta da possibilidade concreta de cumprimento da oferta

nas mesmas condições e da ocorrência de ilícito qualificado, inviável a tutela específica do art. 35, I, do CDC. Perdas e danos.
Apelante que não comprovou desembolso substitutivo para aquisição de bem equivalente, tampouco diferencial de preço efetivamente suportado a justificar indenização material.

Danos morais. Não caracterização.
Hipótese que verte oportunismo. A chave funcional do dano

moral

está no princípio constitucional e fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF). Ausência de real penetração de eventual conduta ilícita e indevida sobre a personalidade humana. Situação que não produzira nenhum vexame, humilhação ou depreciação da figura humana da consumidora. Honradez não atingida. Hipótese de mero aborrecimento, tédio ou desconforto que infelizmente é típica do cotidiano. Banalização do dano

moral

que deve ser evitada. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1014690-62.2024.8.26.0006; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII. Tatuapé - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2025; Data de Registro: 26/10/2025)
(TJSP; AC 1014690-62.2024.8.26.0006; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rômolo Russo; Julg. 26/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ESTOQUE. ESTORNO ESPONTÂNEO DO VALOR PAGO. BOA-FÉ DA FORNECEDORA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A autora realizou a aquisição de sandália por meio eletrônico, tendo a empresa ré procedido ao cancelamento da transação sob a justificativa de indisponibilidade do produto no estoque, acompanhada de imediato estorno dos valores pagos. 2. Embora a autora sustente afronta aos arts. 30 e 35 do CDC,
não há nos autos demonstração de que o produto tenha voltado ao estoque, não se configurando, pois, hipótese de cumprimento forçado da oferta.
3. Não configurado ato ilícito ou conduta abusiva por parte da ré, tampouco lesão a direito da personalidade da autora, sendo incabível o pleito indenizatório por dano moral. 4. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da teoria do risco do empreendimento, nos moldes do art. 14 do CDC, sem prejuízo da conclusão pela inexistência de defeito na prestação do serviço, diante da conduta diligente da fornecedora. 5. Recurso desprovido.
(TJPE; AC 0001276-77.2023.8.17.2470; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Russell Wanderley; Julg. 19/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. COMPRA PELA INTERNET CANCELADA UNILATERALMENTE PELA RÉ. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
Ausência de produto no estoque. Impossibilidade de determinação do cumprimento forçado do contrato em face da ré. Restituição pelo réu da quantia paga pelo autor.
Inadimplemento que acarretou a resolução do contrato. Dano moral. Inocorrência. Mero inadimplemento contratual que não enseja dano moral. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido. Considerando que a má-fé não se presume e posto que não há provas de que a parte apelante agiu com dolo e causou prejuízos a apelada, inaplicável a multa por litigância de má-fé. A oferta integra o contrato e vincula o ofertante aos termos expostos para a venda do bem, conforme dispõe o art. 30 do Código de Defesa do Consumidor e, para o caso de descumprimento, possibilita a escolha de cumprimento da obrigação pelo consumidor. Em regra, o cancelamento unilateral de uma compra e venda,
por outro lado, também não é possível compelir a parte ré ao cumprimento da obrigação se os valores já foram devolvidos ao consumidor. Impossibilitada de entregar o produto diante da ausência em estoque,
embora reprovável a conduta por tolher a possibilidade de escolha do consumidor, a ré cumpriu a obrigação de reparar os prejuízos suportados pela autora, vez que disponibilizou o reembolso através do cupom ou através de depósito na conta corrente (que foi recusado pelo consumidor). A restituição da quantia paga, além de ocasionar a resolução do contrato, sanou as perdas e danos sofridos pelo autor, vez que não comprovou prejuízos além do valor pago no boleto da compra.
O mero inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico
.
(TJPR; ApCiv 0013613-58.2022.8.16.0014; Londrina; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea; Julg. 05/12/2022; DJPR 05/12/2022)

Assim, comprovada a boa-fé da requerida ao realizar o estorno imediato e a impossibilidade fática de entrega de produto que não detém em estoque (venda por terceiro), a improcedência total dos pedidos é medida que se impõe.

Por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do recurso interposto pela parte autora, já que versava apenas sobre a majoração de verba indenizatória que ora se afasta.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso da requerida e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos autorais. Na sequência, julgo
PREJUDICADO
o recurso do autor.

Inverto o ônus de sucumbência, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho a Relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza